Tribunal: TJDFT
Processo: 0724248-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. O atual Código de Processo Civil propõe um tratamento isonômico das partes, bem como uma maior colaboração entre os sujeitos do processo, como se pode notar, por exemplo, da leitura dos arts. 6o e 7o do referido diploma legal.
2. Não por acaso, o art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de se intimar o devedor para que este indique a localização de bens sujeitos à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça.
3. O referido requerimento encontra respaldo na lei processual vigente, além de ir ao encontro do princípio da cooperação, que foi prestigiado pelo atual Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento provido.